Tribunal: TJES
Processo: 5004141-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004141-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIANCA BINDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BIANCA BINDA

contra a decisão constante do Movimento ID 877948, proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Vitória – ES,
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
indeferiu o pedido liminar que visava garantir a sua continuidade no processo seletivo regido pelo edital 005/2019-IASES.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente que foi eliminado do Concurso Público para o cargo de Assistente Jurídico Socioeducativo para a Região da Grande Vitória, vez que responde a processo criminal e por ter prestado declaração falsa.

Aduz que restou aprovada em todas as demais fases do certame e que não sonegou informações ao preencher o formulário de investigação social e nem mesmo prestou informações falsas ao preencher o mencionado formulário, tendo sido subjetivas e discriminatórias as avaliações realizadas pela administração pública.

Ao final, com base em tais razões, pretende a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) para que possa continuar nas demais etapas do certame.

Decisão no Movimento ID 935391 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embargos de Declaração improvidos, nos termos da Decisão Monocrática constante do Movimento ID 1058856.

Contrarrazões no Movimento ID 1190352, arguindo, preliminarmente, a decadência do prazo para a impetração do Mandado de Segurança na origem. No mérito, pelo improvimento do recurso.

Petições juntadas nos Movimentos ID 1222863 e 1261824, com juntada de ata de homologação de transação penal.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, analisei detidamente os autos e não tenho dúvidas em acompanhar o preclaro relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BIANCA BINDA

contra a decisão constante do Movimento ID 877948, proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Vitória – ES,
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
indeferiu o pedido liminar que visava garantir a sua continuidade no processo seletivo regido pelo edital 005/2019-IASES.

Em suas razões recursais sustenta a recorrente que foi eliminado do Concurso Público para o cargo de Assistente Jurídico Socioeducativo para a Região da Grande Vitória, vez que responde a processo criminal e por ter prestado declaração falsa.

Aduz que restou aprovada em todas as demais fases do certame e que não sonegou informações ao preencher o formulário de investigação social e nem mesmo prestou informações falsas ao preencher o mencionado formulário, tendo sido subjetivas e discriminatórias as avaliações realizadas pela administração pública.

Ao final, com base em tais razões, pretende a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) para que possa continuar nas demais etapas do certame.

Decisão no Movimento ID 935391 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo e passo desde logo à análise de suas razões.

Destaco, inicialmente, no tocante a decadência suscitada pelo agravado, que tal matéria não foi objeto da decisão agravada e, portanto, ainda não apreciada na origem.

Sendo assim, a sua análise diretamente por esta Corte Recursal configuraria supressão de instância, razão pela qual deixo de analisá-la neste momento.

Quanto ao mérito do presente agravo, a
agravante/impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato da comissão do concurso que, em razão da omissão de informação na fase de investigação social, a considerou contraindicada.

Dito isso, verifico que o
Edital nº 005/2019 – IASES, Concurso Público para Assistente Jurídico Socioeducativo entre outros, no que concerne à investigação social, etapa em que a agravante foi excluída do certame, assim dispõe:

11.8. O candidato terá sua vida pregressa e conduta social analisada pelo Núcleo de Inteligência do IASES – NINT, o qual encaminhará parecer a Comissão indicando se o candidato está INDICADO ou CONTRAINDICADO para atuar nesta Autarquia. Se considerado CONTRAINDICADO, o candidato será ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO, ou terá seu Contrato Administrativo de Prestação de Serviços rescindido em função do resultado da Investigação Social previsto no item 5.1., c deste Edital.

11.9. Para fins da Investigação Social serão analisados os seguintes fatores de contraindicação:

[...]

b) Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar provada a inexistência do fato; não haver prova do fato; não constituir o fato infração penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

[...]

o) Prestar declaração falsa; apresentar documento falso; imitir informação relevante, sobre sua vida pregressa.

E, após compulsar detidamente os autos, em cotejo com as disposições do edital,
verifica-se dos autos que a eliminação da agravante, conforme documento acostado ao Movimento ID 877956, decorreu não somente da existência de registro policial ou ação penal contra si, mas também, pela omissão de informações relevantes e por prestar declaração falsa.

Afinal, consta em desfavor da impetrante,
duas ocorrências, a saber: BU nº 40043446, ocorrida em 03/08/2019 e BU nº 37017836, ocorrida em 21/08/2018, além do Processo Criminal de nº 0021985-90.2019.8.08.0024, sendo que neste último noticiou-se nos autos a realização de transação penal.

Com efeito, a omissão de tais fatos na fase de investigação social é capaz de ensejar a exclusão do certame nos termos do item 11.8 do edital, não havendo qualquer ilegalidade na medida adotada.

E isso porque a omissão no preenchimento das informações em relação aos antecedentes sociais e criminais evidencia, por si só, conduta irregular para com a Administração, haja vista que agindo de tal modo, o candidato vai de encontro ao princípio da moralidade, vez que não leva em consideração a lealdade que deve existir entre a Administração e aquele que pretende dela fazer parte.

Destaco, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça e o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem entendimento consolidado de que a omissão de inquéritos penais e ações penais em desfavor do candidato quando da sua inscrição no certame representa uma conduta reprovável para o exercício do serviço público, autorizando a eliminação do candidato na fase de investigação social. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do Agente Público.

2. No caso concreto, é importante frisar que a parte impetrante não foi eliminada do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter sido omisso nas informações relevantes quanto aos seus antecedentes criminais.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no RMS 61.881/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. CONDUTA REPROVÁVEL. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A omissão de inquéritos penais e ações penais em desfavor do candidato quando da sua inscrição no certame representa uma conduta reprovável para o exercício do serviço público, autorizando a eliminação do candidato na fase de investigação social. Precedentes TJES e STJ.
2. A moralidade é um dos princípios regentes da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/1988) e sonegar informações para lograr êxito em processo seletivo público não pode ser admitido. 3. Essa omissão é conduta que, nos termos do edital, autoriza a sua eliminação em sede de investigação social, agindo o Estado dentro da legalidade, portanto. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 014160313905, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019).

Sendo assim, não vislumbro direito líquido e certo da ora agravante no presente caso, que omitiu a existência de boletins de ocorrência lavrados em seu desfavor, além de ação em curso.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES – BOLETINS DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL – RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a decadência suscitada pelo agravado em contrarrazões, tal matéria não foi objeto da decisão agravada e, portanto, ainda não apreciada na origem. Sendo assim, a sua análise diretamente por esta Corte Recursal configuraria supressão de instância.

2.
V
erifica-se dos autos que a eliminação da agravante, conforme documento acostado ao Movimento ID 877956, decorreu não somente da existência de registro policial ou ação penal contra si, mas também, pela omissão de informações relevantes e por prestar declaração falsa.

Afinal, consta em desfavor da impetrante, duas ocorrências, a saber: BU nº 40043446, ocorrida em 03/08/2019 e BU nº 37017836, ocorrida em 21/08/2018, além do Processo Criminal de nº 0021985-90.2019.8.08.0024, sendo que neste último noticiou-se nos autos a realização de transação penal.

3.
A omissão no preenchimento das informações em relação aos antecedentes sociais e criminais evidencia, por si só, conduta irregular para com a Administração, haja vista que agindo de tal modo, o candidato vai de encontro ao princípio da moralidade, vez que não leva em consideração a lealdade que deve existir entre a Administração e aquele que pretende dela fazer parte. Precedentes

4.
Recurso improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.